Tribunal: CARF
Processo: 10830.725688/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725688/2011-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.234 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PASCOAL ZIGGIATTI JUNIOR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não há óbice ao conhecimento de Recurso Especial, mesmo em se tratando de
matéria probatória, quando, para a demonstração de divergência, o que se
coteja não é a prova, em si, mas sim um critério de análise da prova,
relativamente à mesma matéria de mérito.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a
efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser
restabelecida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer as glosas de despesas médicas no total de R$ 21.450,00, vencido o conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Ana
Cecilia Lustosa da Cruz.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725688/2011-86
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.234 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.725688/2011-86

O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo
em vista glosas de deduções de despesas médicas no total de R$ 29.188,62 e de dependentes, no
valor de R$ 1.584,60, esta última não impugnada.
Quanto às glosas de despesas médicas, a exigência foi mantida em parte em
Primeira Instância, excluindo-se o total de R$ 7.738,62. A decisão da DRJ assim registra (fls.
190 a 195):
Tendo em vista que alguns pagamentos são de pequeno valor e estão devidamente
comprovados por meio de notas fiscais e declaração do profissional com firma
reconhecida em cartório, serão aceitas as despesas referentes ao médico João Batista
Gomes Bezerra (R$900,00), comprovadas pela declaração reconhecida em cartório
(fl.160) e notas fiscais de serviço (fls.92/93); Laboratório Ferman Ltda (R$697,00),
comprovadas por notas fiscais de serviço (fls.94/97); Otoclínica (R$220,00), Recibo de
fl.98, odontólogo Afonso Carlos Vaz (R$.1.660,00), comprovadas por meio de quatro
recibos (fl.84).
As demais despesas médicas pleiteadas e glosadas têm valores elevados e dependem de
melhor comprovação nos termos solicitados pela fiscalização antes do lançamento, ou
seja, comprovação do efetivo pagamento e declaração com firma reconhecida dos
profissionais esclarecendo os serviços prestados.
Desse modo, serão restabelecidas deduções no montante de R$7.738,62.
Inconformado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, visando reverter as
glosas de despesas médicas mantidas pela DRJ, no total de R$ 21.450,00, relativas aos seguintes
profissionais:
- Maria Ligia Soares – R$ 3.250,00;
- Marair Gracio Ferreira Sartori – R$ 200,00;
- Antônio Carlos Marsiglio de Godoy – R$ 4.500,00;
- Simone Maria Romão – R$ 3.980,00;
- José A. Ferreira Brandão R$ 4.720,00;
- Patrícia dos Santos Tossato R$ 4.800,00
Em sessão plenária de 31/01/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2001-001.141 (e-fls. 254 a 258), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros José Ricardo Moreira e Fernanda Melo
Leal que lhe negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Jorge Henrique Backes.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.234 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.725688/2011-86

O processo foi encaminhado à PGFN em 09/12/2019 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 259) e, em 11/12/2019, foi interposto o Recurso Especial de e- fls.
260 a 274 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 275), com fundamento no art. 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando
rediscutir o critério de comprovação de despesas médicas.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 11/02/2020 (e-
fls. 278 a 282).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- diante de dúvidas ou suspeição quanto à idoneidade da documentação
apresentada, o que põe em questionamento a própria existência das despesas médicas, o Fisco
pode e deve perquirir se os serviços foram efetivamente prestados ao declarante ou a seus
dependentes (efetividade dos serviços) e se houve o efetivo dispêndio de recursos pelo
declarante, para pagamento dessas despesas (efetivo pagamento);
- o texto legal contém determinação, no sentido de que a despesa médica somente
pode ser acolhida como dedução quando comprovado o efetivo pagamento, isto quando haja um
documento que comprove a efetiva entrega do dinheiro ao prestador do serviço, e o próprio texto
legal contém indicação de que atende a esse requisito um cheque nominativo;
- quando o pagamento é efetuado em moeda corrente, o recibo não constitui prova
suficiente, no sentido de que seu objeto tenha sido concretizado, justamente porque pode ser
emitido em qualquer momento do presente, com referência a um fato passado;
- alia-se a este detalhe a possibilidade de o emitente não ter prestado o serviço,
não ter recebido a efetiva quantia, ou ter recebido, mas não oferecido esse rendimento à
tributação e por consequência informado ao fisco que não recebeu a quantia, etc., enfim são
diversos os motivos pelos quais o recibo isolado não se presta como prova suficiente ao
pagamento;
- no caso, o Contribuinte foi intimado a apresentar elementos de prova da
efetividade dos serviços prestados e correspondentes pagamentos, não logrando fazê-lo;
- à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a
ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal, da
verdade material, do contraditório e da ampla defesa, e ao sujeito passivo, por sua vez, cabe
apresentar prova em contrário, por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito
alegado, bem como hábeis para afastar a imputação da irregularidade apontada;
- documentos particulares, caso de recibos e declarações, que contêm ciência de
determinado fato, provam a declaração, mas não o fato declarado, cabendo ao Contribuinte o
ônus de provar o fato (CPC/2015, art. 408);
- assim, mesmo que os recibos tragam as informações elencadas na lei tributária,
no contorno jurídico apenas dão notícias do ali relatado e da forma como possivelmente teria
ocorrido, devendo o interessado, quando exigido, demonstrar, por meio de outros documentos, a
veracidade de sua ocorrência;
- neste sentido, o art. 73, do Decreto n° 3.000, de 1999, estabelece expressamente
que o Contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar as deduções, deslocando para ele o
ônus probatório;
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.234 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.725688/2011-86

- importa destacar também que o ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem dúvida quanto a determinado fato questionado, cabendo apenas ao sujeito passivo, e não
ao Fisco, obter provas da idoneidade do recibo;
- todas as considerações acima endereçadas ao valor probatório dos recibos devem
ser aplicadas, com ainda mais razão, a simples declarações emitidas pelos profissionais de saúde.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o Recurso
Especial, reformando-se o acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Procuradoria e do despacho que
lhe deu seguimento em 10/03/2020 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls. 300), o Contribuinte,
em 25/03/2020, ofereceu as Contrarrazões de fls. 287 a 293, contendo as seguintes
considerações:
Da admissibilidade do Recurso Especial
- é inegável que a questão devolvida à apreciação da CSRF no presente caso é a
validade de recibos específicos de despesas médicas, o que não pode ser aferido a priori, sem a
análise de todo o conjunto fático-probatório dos autos;
- neste sentido o Recurso Especial sequer pode ser conhecido, nos termos do art.
67, § 1o, do RICARF, por se tratar de explícito pedido de rediscussão e reexame das provas
trazidas aos autos;
- nada obstante a impossibilidade de reexame de provas em sede de Recurso
Especial, deve-se destacar também a inexistência de divergência de interpretação da legislação
tributária aplicável ao caso;
- o acórdão recorrido e os paradigmas são uníssonos em afirmar que as despesas
médicas deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda estão sujeitas a comprovação, mas a
diferença entre o resultado deste e daqueles acórdãos não decorre da adoção de diferentes
interpretações jurídicas – tal como alegado pela Fazenda Nacional – e sim da apreciação das
provas contidas nos autos de cada um dos casos.
Ao final, o Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, e, caso assim não se entenda, que ao recurso seja negado provimento, com a
manutenção do acórdão recorrido.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Tratava-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2008,
ano-calendário de 2007, acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista glosas de
deduções de despesas médicas e com dependentes, sendo que somente foi impugnada a parte
relativa às glosas de despesas médicas. Quanto a estas, a DRJ reverteu algumas das glosas,
mantendo parcialmente a exigência.
Contra a decisão de primeira instância o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, limitando-se a apresentar recibos.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.234 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.725688/2011-86

O Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário, revertendo
totalmente as glosas remanescentes após o julgamento em primeira instância. A Fazenda
Nacional, por sua vez, pede o restabelecimento da decisão da DRJ, “de forma a manter a
integralidade do lançamento”.
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte pede o não conhecimento do apelo,
alegando o não cabimento de rediscussão de matéria fático-probatória em Recurso Especial de
Divergência. Nessa esteira, argumenta que as conclusões diversas verificadas entre o acórdão
recorrido e os paradigmas não decorreriam de divergência interpretativa de lei e sim de provas.
Com efeito, trata-se de Recurso Especial de Divergência e esta somente se
caracteriza quando, em face de situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em
função de interpretações divergentes conferidas à legislação tributária, de plano descartando-se a
divergência que envolva simplesmente a valoração de provas.
Entretanto, a jurisprudência desta Turma sempre ressalvou situações específicas,
dentre as quais aquelas em que, embora se trate de provas, é possível a demonstração de
divergência não pelo cotejo da prova, em si, mas sim dos critérios de análise da prova,
relativamente a uma mesma matéria de mérito, como ocorre no presente caso, e é sob esse
aspecto que a matéria será examinada.
Nesse passo, a divergência foi instaurada não pelo cotejo dos conjuntos
probatórios constantes dos acórdãos recorrido e paradigmas, mas sim pela aplicação de
diferentes critérios jurídicos, a saber: em todos os casos, analisavam-se glosas de despesas médicas
efetuadas pelo Fisco em razão de os sujeitos passivos, quando devidamente intimados, não terem
apresentado documentação hábil e idônea a comprovar a efetividade do dispêndio (pagamento);
entretanto, no caso do acórdão recorrido as despesas médicas foram acatadas mediante a
apresentação dos respectivos recibos; já no caso dos paradigmas, exigiu-se também a
comprovação da efetividade dos dispêndios. Confira-se os trechos trazidos à colação pela
Fazenda Nacional, que evidenciam a divergência alegada:
Acórdão Recorrido
Discordo do Relator em relação às despesas médicas. Os recibos não tem valor absoluto
para comprovação de despesas médicas, podendo ser solicitados outros elementos de
prova, tanto do serviço como do pagamento. Mesmo que não sejam apresentados outros
elementos de comprovação, a recusa a sua aceitação, pela autoridade fiscal, deve estar
fundamentada. Como se trata do documento normal de comprovação, para que seja
glosado devem ser apontados indícios consistentes que indiquem sua inidoneidade. Na
ausência de indicações desabonadoras, na falta de fundamentação na recusa, os recibos
comprovam despesas médicas.
No caso, o fundamento para lançar limita-se a que recibos não comprovam pagamento
de despesas médicas.
(...)
Assim, na ausência de fundamentação plausível para a recusa de documentos usuais de
comprovação é indevida a glosa de despesas médicas.
Diante do exposto, voto por dar provimento integral ao recurso voluntário.
Acórdão Paradigma no 102-49.032
Conforme se depreende dos dispositivos acima, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores e nas datas constantes
nos comprovantes, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.234 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.725688/2011-86

Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo, por parte do
Fisco, dúvida quanto ao efetivo pagamento das quantias consignadas nos recibos de
tratamento médico, outras provas podem ser solicitadas.
(...)
Vale destacar que o contribuinte durante o procedimento fiscal foi intimado a
comprovar a efetividade dos pagamentos realizados junto ao profissional Carlos
Roberto Zandonai, através de cheques nominativos coincidentes, em data e valor, aos
recibos apresentados ou provar disponibilidade financeira nessas datas, e, em resposta,
afirmou que tais pagamentos foram realizados em moeda corrente.
Acórdão Paradigma no 104-23.347
Concordo, que, somente, são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas
médicas que se apresentarem com a devida comprovação, com documentos hábeis e
idôneos. Como, também, se faz necessário, quando intimado, comprovar que estas
despesas correspondem a serviços efetivamente recebidos e pagos ao prestador. O
simples lançamento da declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade
lançadora.
Tendo em vista o precitado art. 73, cuja matriz legal é o §3° do art. 11 do Decreto-lei n°
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Mesmo que a
norma possa parecer, em tese, discricionária, deixando a juízo da autoridade lançadora a
iniciativa, esta agiu amparada em indícios de ocorrência de irregularidades nas
deduções.
(...) Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas de inidoneidade do recibo, mas sim, o
suplicante apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que paire a esse respeito
sobre o documento. Não se presta, por exemplo, a comprovar a efetividade de
pagamento, a mera alegação de que o fez por meio de moeda em espécie.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada
a comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Registre-se que em defesa do
interesse público, é entendimento desta Quarta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes que, para gozar as deduções com despesas médicas, não basta ao
contribuinte a disponibilidade de simples recibos, cabendo a este, se questionado pela
autoridade administrativa, comprovar, de forma objetiva a efetiva prestação do serviço
médico e o pagamento realizado.
(...)
Assim, tendo em vista a mais renomada doutrina, assim como dominante jurisprudência
administrativa e judicial a respeito da questão vê-se que o processo fiscal tem por
finalidade garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador e a
constituição do crédito tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de
fato, ocorreu à hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de recurso do
contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade, independentemente até mesmo
do que foi alegado.
A jurisprudência deste Primeiro Conselho de Contribuintes é clara a respeito do ônus da
prova. Pretender a inversão do ônus da prova, como formalizado na peça recursal,
agride não só a legislação, como a própria racionalidade. Assim, se de um lado, o
contribuinte tem o dever de declarar, cabe a este, não à administração, a prova do
declarado.
Assim, uma vez que o cotejo realizado efetivamente demonstra existir a
divergência alegada quanto ao critério de análise de prova, relativamente à mesma matéria de
mérito, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e passo a analisar o
mérito.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.234 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.725688/2011-86

No acórdão recorrido, ao fundamento de que os recibos seriam suficientes, à
míngua de indícios que desabonassem os aludidos documentos, acolheu-se o total de R$
21.450,00, pleiteado em sede de Recurso Voluntário a título de despesas médicas glosadas,
relativas aos seguintes profissionais:
- Maria Ligia Soares – R$ 3.250,00;
- Marair Gracio Ferreira Sartori – R$ 200,00;
- Antônio Carlos Marsiglio de Godoy– R$ 4.500,00;
- Simone Maria Romão – R$ 3.980,00;
- José A. Ferreira Brandão R$ 4.720,00;
- Patrícia dos Santos Tossato R$ 4.800,00
A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que sejam restabelecidas as glosas, vez
que, em face de dúvidas levantadas pela Fiscalização, os recibos apresentados não seriam
suficientes, sendo necessária a comprovação da efetividade do serviço ou a prova do respectivo
pagamento. Nesse passo, pede o restabelecimento da decisão da DRJ, “de forma a manter a
integralidade do lançamento”.
De plano, esclareça-se que a manutenção da integralidade do lançamento é pedido
impossível de ser atendido, já que a DRJ reverteu algumas das glosas de despesas médicas, de
sorte que o lançamento não foi mantido em sua integralidade, sendo que esta decisão é definitiva,
já que sobre ela não cabe Recurso de Ofício. Confira-se o respectivo trecho da decisão de
primeira instância:
Tendo em vista que alguns pagamentos são de pequeno valor e estão devidamente
comprovados por meio de notas fiscais e declaração do profissional com firma
reconhecida em cartório, serão aceitas as despesas referentes ao médico João Batista
Gomes Bezerra (R$900,00), comprovadas pela declaração reconhecida em cartório
(fl.160) e notas fiscais de serviço (fls.92/93); Laboratório Ferman Ltda (R$697,00),
comprovadas por notas fiscais de serviço (fls.94/97); Otoclínica (R$220,00), Recibo de
fl.98, odontólogo Afonso Carlos Vaz (R$.1.660,00), comprovadas por meio de quatro
recibos (fl.84).
As demais despesas médicas pleiteadas e glosadas têm valores elevados e dependem de
melhor comprovação nos termos solicitados pela fiscalização antes do lançamento, ou
seja, comprovação do efetivo pagamento e declaração com firma reconhecida dos
profissionais esclarecendo os serviços prestados.
Desse modo, serão restabelecidas deduções no montante de R$7.738,62.
A matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros julgados, dentre
os quais se destaca o Acórdão no 9202-005.461, de 24/05/2017, da lavra do Ilustre Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujos fundamentos ora adoto e colaciono como minhas razões
de decidir:
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno, conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.234 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.725688/2011-86

(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
No presente caso, a Fiscalização assim fundamentou a exigência de elementos de
prova adicionais (fls. 07 a 13):
Regularmente intimado pelo Termo de Intimação 2008/131439064315095, ciência em
12/05/2011, atende em 03/06/2011. Posteriormente reintimado Termo de Intimação
543/2011, ciência em 13/07/2011, atende parcialmente em 01/08/2011 e pede
prorrogação de prazo. Complementa documentação em 16/09/2011.
1) Da análise das cópias dos extratos bancários apresentados não foi possível
estabelecer coincidências entre os saques efetuados, as datas e os recibos objetos da
comprovação. Cabe ressaltar que o direito às deduções com despesas médicas
condiciona-se à comprovação dos serviços prestados, bem como os correspondentes
pagamentos.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.234 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.725688/2011-86

Destarte, no presente caso não se afigurou irregular, tampouco desarrazoada, a
exigência, por parte da Fiscalização, da comprovação do pagamento das despesas médicas, visto
que, conforme a Declaração de Ajuste Anual de fls. 23 a 29, as despesas médicas do
Contribuinte são efetivamente expressivas, em relação a seus rendimentos, sendo que ali consta
pagamento para plano de saúde, que é contratado exatamente para a cobertura de despesas
médicas.
Assim, no contexto levantado pela Fiscalização, a aceitação destas despesas
somente seria possível mediante a apresentação de elementos de prova adicionais, o que não foi
aportado aos autos.
Incabível, portanto, a dedução de despesas médicas, quando as respectivas provas
não logram o convencimento acerca da efetiva prestação do serviço, tampouco do pagamento
correspondente. Com efeito, a apresentação tão somente de recibos, no presente caso, é
insuficiente para suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
No mesmo sentido do presente voto, há vasta jurisprudência desta CSRF:
Acórdãos nos 9202-007.797, 9202-007.798, 9202-007.799, 9202-007.803 e 9202-
007.805, todos julgados em 24/04/2019, e assim ementados:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na legislação
tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não exclui a possibilidade
de exigência de elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva
prestação do serviço e de seu pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço,
tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.
Acórdão no 9202-008.313, de 24/10/2019
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
Acórdão no 9202-008.566, de 30/01/2020
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para restabelecer a glosa de R$ 21.450,00, a
título de despesas médicas.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.234 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.725688/2011-86

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital